Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-94.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009644-94.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDIO GOMES - CPF: 031.165.078-30 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLAUDIO GOMES (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), SILVANY MACEDO DELGUINGARO - CPF: 817.587.661-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009644-94.2019.8.11.0003

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLAUDIO GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO -
RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – PEDIDO INFUNDADO - OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INCUMBÊNCIA DA PARTE VENCIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (AgInt no REsp 1744453/MG).

As despesas com honorários advocatícios contratuais não caracterizam dano patrimonial indenizável pela outra parte.

O
vencido na Reconvenção deve suportar os ônus da sucumbência.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009644-94.2019.8.11.0003

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLAUDIO GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
em desfavor de
ANTONIO CLAUDIO GOMES
, com qualificação nos autos, e o faço com fulcro no inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, revogando a decisão de (fls.47/48), condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado.

Por corolário natural,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reconvenção proposto pela réu-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-o no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção.

O apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita.

No mérito, requer a condenação do Banco a ressarci-lo pelas despesas com a contratação de advogado, bem como ao pagamento dos ônus de sucumbência relativos à Reconvenção, conforme princípio da causalidade.

Contrarrazões no ID 70350469.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009644-94.2019.8.11.0003

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLAUDIO GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme entendimento firmado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência”
(AgInt no REsp 1744453/MG).

Nesta lide, embora a gratuidade tenha sido pleiteada na contestação/reconvenção, o pedido não foi apreciado, o que leva à conclusão de que foi tacitamente deferida.

Mérito

O apelante busca a condenação do apelado ao ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado. No entanto, segundo entendimento do STJ, o exercício regular do direito de defesa não gera para a parte contrária o dever de indenização por esse gasto, uma vez que decorre de contrato particular do qual a instituição financeira não participou.

Dessa maneira, não constitui dano patrimonial indenizável, pois a remuneração pelo serviço prestado compete a quem o contratou.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1.
Quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente, em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis
.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.

3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1696910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APONTAMENTO DE TÍTULO A PROTESTO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Não é cabível o pedido de ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado para demandar em Juízo, pois o exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido, por si, não constitui ilícito capaz de ensejar danos morais e materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção
. (...) 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1304713/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Desta Câmara:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - CHEQUE - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - COBRANÇA DEVIDA - TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO E DA EMISSÃO, RESPECTIVAMENTE - RECURSO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE - APELAÇÃO ADESIVA – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - NÃO CABIMENTO - OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL - RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) As despesas realizadas com honorários advocatícios contratuais não caracterizam dano patrimonial indenizável pela outra parte. (...)
(N.U 0002412-56.2012.8.11.0015, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Quanto aos ônus sucumbenciais, devem ser arcados pela parte vencida, por força do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC).

Para ilustrar:

Ação Anulatória cc Indenização – Improcedência – Insurgência – Alegação de nulidade processual – Intimação do leilão – Autora com advogada constituída nos autos da execução que foi regularmente intimada pela imprensa oficial – Ausência de oposição de embargos à arrematação – Preclusão –
Reconvenção – O vencido na reconvenção deve suportar os ônus da sucumbência
– Condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios em razão da improcedência da reconvenção – Sentença reformada neste ponto – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APL: 10832276620178260100 SP 1083227-66.2017.8.26.0100, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 06/02/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em erro material se o MM Juiz julga parcialmente procedente o pedido da inicial e improcedente o pedido da reconveção, distribuindo proporcionalmente os ônus da sucumbência em relação ao pedido principal e condenado a parte ré-reconvinte ao pagamento integral das custas e honorários da ação reconvencional.
(TJ-MG - AC: 10024122872377001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 11/07/0016, Data de Publicação: 20/07/2016)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da Reconvenção (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021